Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736419-37.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VENTURA VASCONCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB/DF DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB/DF DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: VENTURA VASCONCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença (ID 47939809) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Ventura Vasconcellos Sociedade Individual de Advocacia contra o Partido Trabalhista Brasileiro – Diretório Regional do Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento: (...) a) das parcelas vencidas de maio a agosto de 2022, que totalizam o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, devidos a partir do vencimento de cada parcela, além da multa de 10% (dez por cento), nos termos do contrato (ID137944502); b) da multa compensatória equivalente à 20% (vinte por cento) do valor das prestações vincendas, que perfaz o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir correção monetária desde a rescisão do contrato e juros de mora de 1% a partir da citação. (...) O Partido Trabalhista Brasileiro – Diretório Regional do Distrito Federal postula em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que se encontra em estado financeiro crítico em decorrência do não recebimento de recursos do Fundo Partidário, sendo, portanto, inviável o custeio das despesas processuais. É o relato do necessário. Decido. 2. Passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça pleiteado na apelação interposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro – Diretório Regional do Distrito Federal. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Contudo, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1]. Na hipótese, o fato de se tratar de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, não induz à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. A agremiação apenas indica a ausência de repasses do Fundo Partidário no ano corrente, sem demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Quanto ao ponto, de se registrar que uma simples análise das distribuições de repasses em anos anteriores, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral[2], demonstra que, apenas em 2022, o diretório nacional do Partido dos Trabalhadores Brasileiro recebeu R$22.144.846,17 (vinte e dois milhões cento e quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos) do Fundo Partidário. Assim, a apelante/ré não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar sua incapacidade financeira de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Com efeito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, como no caso em apreço, pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, aptos a provar que, de fato, não possui meios de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371295, 07254275420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). Ausente a comprovação acerca da alegada hipossuficiência dos recorrentes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1134860, 07100115120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Anota-se, ainda, que o recorrente não pleiteou o benefício da gratuidade de justiça no Juízo de origem e sequer alegou/demonstrou modificação da sua situação financeira para o acolhimento do requerimento nesta instância revisora, sobretudo quando, sabidamente, é diminuto o valor do preparo recursal. Para além, eventual concessão do benefício nesta oportunidade teria efeito apenas ex nunc, ou seja, não alcançaria as despesas processuais e honorários advocatícios fixados até a sentença. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o Partido Trabalhista Brasileiro – Diretório Regional do Distrito Federal para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 99 (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Disponível em: &lt; Fundo Partidário — Tribunal Superior Eleitoral (tse.jus.br)&gt;. Acesso em: 27 jun de 2023. Brasília, 30 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora